Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.
3. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto social e familiar da adolescente, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.